Tribunal: TJSP
Processo: 1104643-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA" – Bancários - Pagamento de Boleto Falso – Sentença de procedência, com condenação da ré na restituição do valor, corrigido - Insurgência recursal da ré – Pleito de reforma da sentença – Preliminar: ausência de fundamentação da r. sentença e ilegitimidade passiva – Afastadas - Inexistência de conduta ilícita da ré - Culpa exclusiva da autora -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA" – Bancários - Pagamento de Boleto Falso – Sentença de procedência, com condenação da ré na restituição do valor, corrigido - Insurgência recursal da ré – Pleito de reforma da sentença – Preliminar: ausência de fundamentação da r. sentença e ilegitimidade passiva – Afastadas - Inexistência de conduta ilícita da ré - Culpa exclusiva da autora - Acolhimento - Sentença reformada- RECURSO PROVIDO